Tribunal: STF
Processo: ARE 1332176
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação cível - Itapetininga - Contrato de concessão dos serviços de transporte público municipal - Pedido indenizatório fundado na alegação de desequilíbrio econômico-financeiro da relação contratual, decorrente do retardamento do reajuste anual devido em julho de 2014, e de álea econômica extraordinária, consistente em número de passageiros econômicos equivalentes efetivamente transportados inferior à estimativa constante do edital - Pedidos julgados improcedentes - Artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que assegura ao licitante a manutenção das 'condições efetivas da proposta', devendo ser garantida a sustentabilidade econômica da operação de transporte público coletivo de passageiros - Cláusula de reajuste anual, mediante adoção de fórmula objetiva, definida pelo próprio Poder Concedente, que deve ser cumprida pela Administração - Atraso de quase um ano na concessão do reajuste devido em julho de 2014 que acarreta óbvio desequilíbrio Indenização devida a este título Revisão tarifária - Conjunto probatório que demonstra cabalmente o desequilíbrio econômico-financeiro da relação contratual, decorrente da superestimativa de passageiros econômicos equivalentes, com reflexo direto na viabilidade proposta tarifária apresentada pela contratada - Número de passageiros econômicos equivalentes efetivamente transportados durante os primeiros nove meses da operação que, na média, correspondeu a pouco mais da metade do número estimado no edital do certame - Análise econômica realizada por empresa especializada, contratada pelo Município, confirmando que a concessão apresenta distorções e não permite o equilíbrio proposto no edital - Parecer da Procuradoria Municipal que reconhece expressamente que a alteração do número de passageiros efetivamente pagantes na execução do contrato configura álea extraordinária, decorrente de situação excepcional e imprevisível, que causou prejuízos ao concessionário - Terceiro termo aditivo do contrato com referência expressa a 'concessão parcial de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato', além de adequação parcial do número de passageiros econômicos equivalentes inicialmente previsto - Poder Público que, neste único ato, reconheceu não apenas que o número de passageiros econômicos indicado no edital estava superestimado, reduzindo-o, como também assumiu que havia sim um desequilíbrio na equação econômico-financeira da contratação e que ela foi recomposta apenas parcialmente - Expressiva frustração de receita decorrente da superestimativa de passageiros constante do edital, acarretando uma operação altamente deficitária, que não pode ser considerada como parte do risco do negócio, sobretudo considerando o longo prazo contratual Indenização devida - Valor apurado no laudo pericial que demanda aprimoramento, devendo ser considerados os custos variáveis e invariáveis relativamente ao número de passageiros transportados, ficando relegada a liquidação para a fase de execução - Recurso da autora provido, com observação."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, XXI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.
    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente